Tribunal: TJBA
Processo: 0500085-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500085-13.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCAS VINICIUS SOUZA FREITAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO TENTADO. TESE DE INEXISTÊNCIA DA ELEMENTAR DE GRAVE AMEAÇA EM RAZÃO DO EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E DA REAÇÃO IMEDIATA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. POTENCIAL INTIMIDATÓRIO DO ARTEFATO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A AMEAÇA. TEMA REPETITIVO N° 1.171 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP). O apelante, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, tentou subtrair a motocicleta da vítima, que reagiu, impedindo a consumação do delito. A Defesa pleiteia a desclassificação da conduta para furto tentado, sob o argumento de que a grave ameaça não resultou configurada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o emprego de simulacro de arma de fogo, somado à reação imediata da vítima, é suficiente para evitar a elementar da grave ameaça e, por conseguinte, desclassificar o crime de roubo tentado para furto tentado. III. Razões de decidir 3. O uso de simulacro de arma de fogo configura a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois seu potencial intimidatório é suficiente para incutir temor na vítima e reduzir sua capacidade de resistência, sendo irrelevante a inaptidão do objeto para efetuar disparos. 4. A reação da vítima não descaracteriza a grave ameaça, podendo, ao contrário, ser uma consequência direta do temor provocado pela ação criminosa, em um ato instintivo de defesa do seu patrimônio. 5. Nos crimes patrimoniais, crimes frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como os depoimentos das testemunhas policiais e o reconhecimento do acusado. 6. O entendimento dos Tribunais Superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.171), é no sentido de que a utilização de simulacro de arma de fogo é meio idôneo para configurar a elementar da grave ameaça prevista no tipo penal do crime de roubo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. O emprego de simulacro de arma de fogo, por seu potencial intimidatório, configura a elementar da grave ameaça necessária à tipificação do crime de roubo, sendo irrelevante a sua inaptidão para produzir disparos. 2. A reação da vítima à abordagem criminosa não pode afastar, por si só, a configuração da grave ameaça, pois o temor pode ser justamente o móvel da ação defensiva. 3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando firme, consistente e corroborada por outros elementos probatórios, constitui prova robusta para fundamentar o decreto condenatório. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, e 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.12.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.171. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500085-13.2020.8.05.0001 da Comarca de Camaçari, sendo Apelante LUCAS VINICIUS SOUZA FREITAS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.